Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-59.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-59.2021.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: MARIA CELIA DA SILVA BARBOSA DE SOUSA, ERILDA BARBOSA DE SOUSA, FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA FILHO, ERIKA BARBOSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e, em remessa necessária, reconheceu a prescrição quinquenal, bem como determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária dos valores de FGTS devidos a servidor contratado temporariamente, cuja contratação foi declarada nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação realizada por meio eletrônico; (ii) estabelecer se é devida a concessão da gratuidade de justiça; (iii) determinar se a contratação temporária é válida ou nula; (iv) verificar se é devido o pagamento de FGTS em decorrência da contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica do ente público é válida, nos termos da Lei nº 11.419/2006, não sendo descaracterizada sua natureza pessoal, e eventual alteração legislativa posterior não retroage para invalidar ato já aperfeiçoado.

4.

A concessão da gratuidade de justiça não pode ser afastada com base exclusivamente em critério objetivo de renda, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário (Tema 1.178/STJ).

5.

A contratação temporária sem comprovação de necessidade excepcional e transitória viola o art. 37, II e IX, da Constituição, especialmente quando há exercício de função ordinária e sucessivas renovações contratuais.

6.

A irregularidade da contratação configura burla à exigência de concurso público, implicando a nulidade do vínculo.

7.

Apesar da nulidade, são devidos os salários pelo período trabalhado e os depósitos de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência vinculante do STF (Temas 191 e 916).

8.

A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência consolidada, inexistindo elementos novos capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica do ente público é válida e não perde seu caráter pessoal.

2.

A gratuidade de justiça depende da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, afastável apenas por prova em contrário.

3.

A contratação temporária irregular, sem situação excepcional, é nula por violação ao art. 37 da Constituição.

4.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao FGTS relativo ao período trabalhado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800064-59.2021.8.14.0071

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

ADVOGADO: JÚNIOR LUIZ DA CUNHA (OAB/PA 15.432)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 32857319)

AGRAVADAS: MARIA CELIA DA SILVA BARBOSA DE SOUSA e ERILDA BARBOSA DE SOUSA (HERDEIRA) e FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA FILHO (HERDEIRO) e ERIKA BARBOSA DE SOUSA (HERDEIRA)

ADVOGADA: ERIKA BARBOSA DE SOUSA (OAB/PA 31.446)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

O Município de Brasil Novo interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática que, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, negou provimento à apelação, alterando a sentença em remessa necessária, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), contada a partir do ajuizamento da ação, assim como determinando a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões, o agravante reiterou a alegação de nulidade da citação; ademais, também reiterou a impugnação à concessão da gratuidade processual à parte apelada e, ainda, reafirmou a inadequação do pagamento do FGTS para servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa.

Conclusivamente, requer que seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido, mas desprovido. Explico.

De início, assinalo que os argumentos recursais apenas reiteraram questões já decididas pela decisão agravada.

Quanto à reiteração da preliminar de nulidade do ato citatório, importa mencionar ao Colegiado que o ente público foi citado de forma eletrônica e apresentou sua contestação de forma extemporânea (ID 14633840).

A citação do ente público fazendário, após as alterações implementadas pela Lei nº 11.419/2006, será feita por meio eletrônico, em portal próprio, mediante o credenciamento prévio no Poder Judiciário (DJe); ademais, a realização do ato de forma eletrônica não desnatura o seu aspecto pessoal.

Deve-se mencionar, ademais, que a alteração legislativa implementada no CPC pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, é incapaz de retroagir para invalidar o ato citatório perfectibilizado sob a sistemática anterior.

Não logra melhor sorte a reiterada insurgência quanto à concessão da justiça gratuita. Mantém-se o acerto da concessão da gratuidade aos agravados, porquanto não se admite a negativa desse benefício fundada exclusivamente em critério objetivo, como a renda (Tema Repetitivo nº 1.178/STJ).

Ademais, há de prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante o ônus de apresentar prova concreta em sentido contrário, o que, mais uma vez, não se verifica no caso em exame.

Quanto a nulidade da contratação temporária, conforme assinalado na decisão agravada, o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva.

No caso presente, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Nota-se, portanto, que a declaração de nulidade da contratação temporária e o reconhecimento do direito ao FGTS mostram-se alinhados com o entendimento da Suprema Corte firmado em julgados vinculantes.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, razão pela qual
conheço e nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026